Tribunal: TJMT
Processo: 1032267-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032267-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGANTE), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
– EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES – ERRO DE PREMISSA FÁTICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALORAÇÃO DE PROVAS JÁ REALIZADA – OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E TITULARIDADE COMPARTILHADA DAS MULTAS – INEXISTÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DAS DECISÕES – BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS – MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não configura
error
in procedendo
a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando identificado erro na compreensão da dinâmica processual que serviu de base para o julgamento, procedimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A divergência quanto à interpretação dos fatos e valoração das provas não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, inviável de ser revista em sede de embargos de declaração.

4. O reconhecimento da unicidade da multa não desconsidera a autoridade da coisa julgada, mas apenas interpreta o alcance e os efeitos das decisões que aplicaram as penalidades, concluindo que, substancialmente, tratava-se de uma única sanção replicada formalmente em diversos autos.

5. Não há omissão quando o acórdão expressamente determina a base de cálculo das multas e fundamenta a decisão no princípio da não-surpresa e na natureza jurídica sancionatória da multa processual.

6. Em sede de cumprimento de sentença, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, não havendo que se falar em inversão do ônus de sucumbência quando o exequente promoveu o cumprimento com base em títulos executivos judiciais válidos e eficazes, ainda que posteriormente tenha ocorrido readequação do
quantum
debeatur
.

7. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6.
Ambos os embargados de declaração
rejeitados
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois (02)
embargos de declaração
, um
oposto pelo
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
no
ID no 326920356
e outro
por NEILTON CRUVINEL FILHO

no
ID no 327618898
, visando sanar vícios de omissão e
erro de premissa fática
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 325481850
, que
deu provimento RAI no 1032267-88.2024.8.11.0000
,

para se reformar decisão agravada, consequentemente, declarar a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer uma única multa de 1% sobre o valor da causa da ação principal de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), acrescido de uma única multa de 2% aplicada pelo STJ sobre o mesmo valor da causa principal, ambas devidamente corrigidas a contar a primeira fixação no 1o Grau e no STJ e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

Em suma, aduz que n
o julgamento original do Agravo de Instrumento,
esta
Egrégia Câmara, de forma lúcida e alinhada ao seu próprio precedente (o caso "
Sviech
"), rejeitou a tese de multa única do executado. O acórdão foi claro ao reconhecer que as penalidades decorriam de atos processuais distintos e autônomos, negando provimento ao recurso de Neilton Cruvinel Filho. Naquele momento, a tese do Espólio Embargante sagrou-se vencedora.

Pondera o embargante que o v. acórdão
embargado incorreu em manifesto
error
in procedendo
ao subverter a finalidade dos embargos de declaração, promovendo uma guinada jurisprudencial de 180 graus sem qualquer fundamentação idônea.

Argumenta que a reforma do mérito ocorreu em via inadequada, pois os embargos de declaração servem para integrar, não para substituir o julgado.

Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional ao julgar prejudicados os embargos do Espólio, e violação ao dever de coerência e fundamentação (art. 926 do CPC
15
).

Adiante,

a
firma que o acórdão embargado se fundamentou em premissa fática equivocada ao afirmar que as penalidades derivam de um único ato processual formalmente replicado em autos suplementares
; q
ue
as multas não decorrem das sentenças homologatórias, mas sim dos inúmeros e distintos recursos protelatórios interpostos pelo executado após o trânsito em julgado daquelas. Apresenta quadro demonstrativo da heterogeneidade das condenações, algumas apenas em 1o grau, outras no TJMT, outras no STJ, como prova de que não há ato único.

Enfatiza ainda que o v. acórdão se
mostra
omisso
quanto à coisa julgada e à titularidade das multas
, sob o argumento de que
o acórdão silenciou sobre o argumento de que todas as decisões que aplicaram as multas executadas já transitaram em julgado, constituindo títulos executivos judiciais autônomos e imutáveis
; q
ue
a existência de credores distintos em cada um dos incidentes de cumprimento de sentença (Espólio e produtores rurais acordantes)
constitui
prova fática e jurídica de que as multas não são únicas nem replicadas.

Pondera também que há omissão
quanto à correta base de cálculo das multas
, afirmando
que o acórdão incorreu em omissão crucial ao deixar de analisar os fundamentos trazidos pelo Espólio que demonstravam que a retificação do valor da causa, por ser matéria de ordem pública, possui efeitos retroativos (
ex

tunc
), conforme a lógica do art. 291, § 3o
,
do CPC
/15
; e q
ue
todas as condutas do executado que geraram as multas ocorreram depois da decisão que majorou o valor da causa (
07/03/2017
).

No mais, alega
que o acórdão embargado, ao declarar prejudicados os primeiros embargos de declaração opostos pelo Espólio,
representa uma recusa formal em analisar os vícios que lhe foram apontados, configurando negativa de prestação jurisdicional.

P
ara
fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e teses jurídicas
a saber:

“
a) Quanto ao Vício de Procedimento e à Negativa de Prestação Jurisdicional
:

Art. 1.022 do CPC
: Violação dos limites objetivos dos embargos de declaração, ao se promover a reforma integral do mérito em via recursal inadequada.

Arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e Art. 93, IX, da CF:
Negativa de prestação jurisdicional, caracterizada pela recusa em analisar os fundamentos dos primeiros embargos anteriormente opostos pelo Espólio, que foram indevidamente julgados "prejudicados".

b)
Quanto aos Princípios Processuais e à Estabilidade da Jurisprudência
:

Arts
. 5o, 6o, 8o E 10 do CPC
: Afronta aos princípios da cooperação, da proteção da confiança legítima e da não surpresa, ao reverter de forma inesperada e em via imprópria um julgamento favorável à parte.

Art. 926 e 927 do CPC
: Violação ao dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, ao se promover uma mudança de entendimento radical e injustificada em relação ao primeiro acórdão e ao precedente "
Sviech
".

c) Quanto aos Erros de Julgamento (Mérito)
:

Arts
. 502 e 505 do CPC e Art. 5o, XXXVI, da CF
: Ofensa direta à autoridade da coisa julgada material, ao se desconsiderar a imutabilidade das múltiplas decisões sancionatórias transitadas em julgado.

Art. 373, II, do CPC
: Omissão quanto à inversão do ônus da prova, presumindo-se verdadeira a tese do executado (multa única) sem qualquer lastro probatório.

Arts
. 81, 291, § 3o, 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC
: Interpretação equivocada sobre a autonomia das multas processuais, que, por lei, incidem sobre cada ato protelatório de forma independente, e omissão quanto à correta base de cálculo, que deve ser o valor da causa atualizado e vigente na data dos atos protelatórios e das decisões
.
”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
atribuição de efeitos infringentes para declarar a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos, restabelecendo o primeiro acórdão que havia negado provimento ao agravo de instrumento; e subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para sanar todas as omissões e contradições apontadas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NEILTON CRUVINEL FILHO

Por sua vez, NEILTON CRUVINEL FILHO também opõe embargos de declaração sustentando omissão quanto à inversão do ônus d
e
sucumbência, requerendo a condenação do Espólio ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão de primeiro grau, acrescidos da majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

DAS CONTRARRAZÕES

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

No caso, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, conforme veremos.

Da alegação de
error
in procedendo
e extrapolação dos limites dos embargos de declaração

O Espólio embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
error
in procedendo
ao reformar integralmente o mérito do julgado em sede de embargos de declaração, extrapolando os limites desse recurso.

Não assiste razão ao embargante – até porque, o v. acórdão embargado, ao julgar os embargos de declaração anteriormente opostos, identificou vícios que justificavam a atribuição de efeitos infringentes, situação excepcional, mas admitida pela jurisprudência quando necessária para corrigir premissa equivocada que tenha servido de base para o julgamento.

No caso concreto, o colegiado, ao reexaminar a matéria, constatou que havia incorrido em erro na compreensão da dinâmica processual que originou as multas executadas, o que justificou a modificação do julgado para adequá-lo à realidade dos autos. Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite efeitos infringentes em embargos de declaração quando necessário para corrigir erro manifesto.

Da alegação de erro de premissa fática quanto à origem das multas

Quanto à alegação de erro de premissa fática sobre a origem das multas, o embargante sustenta que as penalidades não decorre
r
am de um único ato processual replicado em autos suplementares, mas de condutas processuais distintas e autônomas.

Contudo, o acórdão embargado analisou detidamente a questão e concluiu, com base nos elementos dos autos, que se tratava de uma única decisão homologatória replicada em 14 autos suplementares por questões de organização processual. A divergência quanto à interpretação dos fatos não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Da alegação de omissão quanto à coisa julgada e à titularidade compartilhada das multas

O embargante também alega omissão quanto à coisa julgada e à titularidade compartilhada das multas. Sustenta que cada uma das decisões que aplicou as multas constitui título executivo judicial autônomo, protegido pela autoridade da coisa julgada material, e que a titularidade do crédito seria compartilhada entre o Espólio e os produtores rurais acordantes, na proporção de 50% para cada um.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado, ao reconhecer a unicidade da multa, não desconsiderou a autoridade da coisa julgada, mas apenas interpretou o alcance e os efeitos das decisões que aplicaram as penalidades, concluindo que, substancialmente, tratava-se de uma única sanção replicada formalmente em diversos autos.

Quanto à titularidade compartilhada, a questão não foi expressamente abordada porque não interfere na conclusão adotada sobre a unicidade da multa, sendo matéria a ser dirimida na fase de cumprimento da decisão. A existência de credores distintos não é incompatível com a unicidade da multa, pois nada impede que uma mesma sanção processual beneficie mais de um credor.

Da alegação de omissão quanto à correta base de cálculo das multas

Por fim, o embargante alega omissão quanto à correta base de cálculo das multas, sustentando que deveria ser considerado o valor da causa já majorado (R$ 197 milhões) e vigente na data dos atos sancionados.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi expresso ao determinar que "
a base de cálculo será
considerado
deve ser R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), vigente à época da interposição dos embargos declaratórios
". A fundamentação apresentada foi clara ao explicar que:

"
Esse entendimento decorre da natureza jurídica da multa processual, que possui caráter sancionatório. Assim, não se pode permitir que uma alteração posterior do valor da causa, ainda que com efeitos retroativos para fins processuais, agrave substancialmente a penalidade imposta ao litigante. O princípio
da

no
-surpresa, corolário do devido processo legal, impede que o jurisdicionado seja surpreendido com consequências processuais que não poderia razoavelmente prever quando da prática do ato
."

Portanto, não há omissão ou erro material a ser sanado nos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Edmund Augustus Zanini, que revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Prequestionamento

No mais, o embargante apresentou prequestionamento de diversos dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NEILTON CRUVINEL FILHO

O embargante
NEILTON CRUVINEL FILHO
alega omissão quanto à inversão do ônus
de
sucumbência, sustentando que, tendo sido provido seu agravo de instrumento e julgada procedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, deveria o Espólio ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão de primeiro grau, acrescidos da majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

De fato, o acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão que havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não se manifestou expressamente sobre os ônus sucumbenciais.

Contudo, a omissão apontada não merece ser suprida nos termos pretendidos pelo embargante. Isso porque, em sede de cumprimento de sentença, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do procedimento.

No caso concreto, o Espólio de Edmund Augustus Zanini promoveu o cumprimento de sentença com base em títulos executivos judiciais válidos e eficazes, que expressamente lhe conferiam o direito de executar as multas processuais aplicadas ao embargante. A posterior modulação do alcance dessas multas pelo Judiciário, reconhecendo sua unicidade e estabelecendo parâmetros para seu cálculo, não caracteriza sucumbência do exequente a justificar sua condenação em honorários advocatícios.

Trata-se de situação análoga à redução de astreintes pelo Judiciário, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não há sucumbência do credor, pois este apenas exerceu regularmente seu direito de executar o título judicial nos termos em que foi constituído.

Ademais, o provimento do agravo de instrumento não implicou na extinção do cumprimento de sentença, mas apenas na readequação do
quantum
debeatur
, permanecendo o embargante como devedor da obrigação, ainda que em valor reduzido.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à inversão do ônus
de
sucumbência, pois, mesmo com o provimento do agravo de instrumento, não se configura hipótese de condenação do exequente em honorários advocatícios.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Diante do exposto
, rejeito os embargos de declaração
opostos pelo ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI e por NEILTON CRUVINEL FILHO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025